Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Tentativa de homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Individualização. Culpabilidade. Circunstâncias e motivo do crime. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudo pericial, imagens e depoimentos colhidos em plenário, sobretudo, na confissão do réu.
4 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal.
5 - O fato de o réu ter cometido o crime com perseguição à vítima, atropelando-a de forma brutal, passando por cima do corpo dela duas vezes, revela agressividade e perversidade e, por consequência, maior grau de reprovabilidade da conduta, o que extrapola o tipo penal.
6 – Conduzir veículo na contramão de avenida movimentada e acelerar no interior de posto de gasolina, onde estavam presentes outras pessoas, além da vítima, sob provável efeito de droga, revela maior gravidade do crime, causando maior perigo às pessoas que circulavam no local, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7 - O modo de agir, desproporcional ao desentendimento havido entre réu e vítima, que teve início com discussão banal em razão de a vítima ter olhado para a filha dele, justifica o exame desfavorável dos motivos do crime.
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração desproporcional, sem fundamentação, deve ser readequada.
9 – Considerando que o réu é primário, a pena foi fixada em cinco anos de reclusão e são desfavoráveis as circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime), mostra-se adequado o regime prisional semiaberto.
10 - Apelação provida em parte.